Tribunal: TJDFT
Processo: 0750180-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750180-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN AGRAVADO: MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN, IARA SONIA AGUIAR DE AQUINO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bunny Gustave Persijn contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 213755154 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Maria Izabel Spezia Persijn e Iara Sônia Aguiar de Aquino em desfavor do ora agravante, processo n. 0730878-28.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de apreciar manifestação de ID 206742496 na qual o Executado impugna o valor penhorado de R$ 9.482,49 (nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos) sob o argumento de que se trata de valor irrisório frente à execução de R$ 1.401.399,54 (um milhão quatrocentos e um mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Insurge-se, ainda quanto às buscas realizadas pelos demais sistemas, uma vez que feitas de ofício. Postula a liberação da penhora. Resposta da exequente à impugnação no ID 208224502. No ID 212785808 o Executado postula, ainda, a suspensão dos autos por 6 meses visando a venda de imóveis para adimplemento do valor devido. Manifestação da Exequente concordando com a suspensão por 45 dias e postulando a liberação do valor penhorado. É o relatório. Decido. Primeiramente no que tange à impugnação à penhora não há fundamentos para liberar a penhora apenas sob o argumento de que a execução é muito superior ao valor penhorado. Nos termos do art. 835, I a penhora observará a ordem preferencial de penhora em dinheiro o que foi realizado através do Sistema Sisbajud tendo êxito parcial. Portanto, não há como se privar o Credor de receber em parte o que lhe é devido, não havendo qualquer justificativa para liberação da penhora. Ademais, a busca pelos demais sistemas é feita automaticamente, nos termos do princípio do impulso oficial (art. 2 do CPC), não havendo qualquer ilegalidade. Logo, rejeito a impugnação à penhora. Quanto ao pleito de suspensão, considerando que a Exequente concorda com a suspensão por 45 dias para que seja possibilitada de venda de bens e o pagamento da execução, defiro, nos termos do art. 313, inciso II do CPC. Em face do exposto: a) Rejeito a impugnação à penhora, determinando a liberação de alvará à exequente do valor penhorado no ID 204114859 para o Banco CEF, agência 3494, conta poupança no: 000778342558 6, operação 013, de titularidade de Iara Sônia Aguiar de Aquino, CPF No: 611.010.521-04 que é a sua chave de pix (procuração de ID 46888415). A transferência segue anexa para conta à disposição deste juízo. b) Determino a suspensão do feito por 45 dias, nos termos do art. 313, II do CPC Na origem, o executado opôs embargos de declaração (Id 214754578 do processo de referência), que foram rejeitados, nos seguintes termos (Id 215145690 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Executado visando sanar omissão na decisão de ID 213755154 que rejeitou a impugnação à penhora. A Embargante alega que houve omissão no pronunciamento judicial embargado, sob o argumento de que: a) “A primeira omissão está localizada no ponto em que o decisum recorrido refutou a preliminar de nulidade processual pela realização de atos ex officio, informando para tanto que os atos estão avalizados pelo princípio do impulso oficial, não havendo o que se falar em ilegalidade; b) “a omissão que contém o r. decisum recorrido está localizada no fato de que tal provimento jurisdicional ignorou o fundamento trazido pelo Embargante no sentido de que o crédito perseguido pela Embargada soma a quantia de R$ 1.401.399,54 (um milhão quatrocentos e um mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que o valor penhorado (R$ 9.482,49) equivale a apenas 0,67% do montante exequendo (...)” É o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo os embargos de declaração de ID 214754578, por serem tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. A decisão proferida não merece reparo, uma vez que ambos os argumentos do Embargante foram expressamente refutados na decisão embargada, não havendo que se falar em omissão. Quanto ao primeiro ponto consignou a decisão embargada que: “Ademais, a busca pelos demais sistemas é feita automaticamente, nos termos do princípio do impulso oficial (art. 2 do CPC), não havendo qualquer ilegalidade.” Não é demais referir que o cumprimento de sentença data de 10/10/2023, sendo executada intimada para pagamento espontâneo em 14/11/2023 (ID 178166514). Logo, a oportunidade para pagamento já foi realizada, de modo que no silêncio da parte o processo se desenvolve por impulso oficial (art. 2o CPC), razão pela qual se mostram corretas as buscas de bens, nos termos inclusive da decisão exarada no ID 178166514: “Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora de bens indicados pelo(a) exequente ou à busca de ativos pelos meios disponíveis ao Juízo. Na mesma oportunidade, defiro, ainda, a quebra do sigilo fiscal mediante consulta ao INFOJUD, caso os sistemas anteriores não apontem bens, evidenciando a necessidade da medida.” Da mesma forma houve expressa manifestação judicial refutando a impugnação à penhora sob o argumento de ser o valor ínfimo perto da execução: “Nos termos do art. 835, I a penhora observará a ordem preferencial de penhora em dinheiro o que foi realizado através do Sistema Sisbajud tendo êxito parcial. Portanto, não há como se privar o Credor de receber em parte o que lhe é devido, não havendo qualquer justificativa para liberação da penhora.” Ademais os julgados nos quais o Embargante fundamenta seu pleito não expressam entendimento sumulado ou proferido sob ótica dos recursos repetitivos, razão pela qual não servem de fundamento para alteração da decisão embargada. O que se denota da presente insurgência é a tentativa da parte executada em protelar o andamento do feito, criando incidentes protelatórios e destituídos de fundamento, pois se quisesse realizar o pagamento já teria assim procedido. Qual seria a efetividade da sua pretensão de querer ser novamente intimada a realizar o pagamento se alega não possuir bens desembaraçados para responder pela execução, tanto que pretendeu a suspensão do feito visando alienar referidos bens para poder adimplir os valores devidos? Nesse contexto, fica clara a pretensão da parte em criar embaraços ao andamento do processo, o que viola, inclusive, a boa fé processual. Assim, fica advertida que a oposição de novos embargos com nítido caráter protelatório implicará na fixação de multa, nos termos do art. 1026, §2o do CPC. Ante o exposto, por não existir ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, quando o juízo ou tribunal aprecia, com clareza e objetividade, de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração de ID 214754578e mantenho a decisão de ID 213755154 na forma como foi proferida. Publique-se. Em razões recursais (Id 66593441), requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, conta se tratar, na origem, de cumprimento de sentença proposto por Maria Izabel Spezia e Iara Sônia Aguiar de Aquino, ora agravadas, buscando a satisfação de crédito no montante de R$ 1.401.399,54. Elucida que, após o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e o reconhecimento de excesso de execução, o juízo de origem procedeu à penhora eletrônica via SisbaJud e determinou, de ofício, a realização de pesquisa no sistema RenaJud e InfoJud (Id 204114851 do processo de referência). Brada nula a determinação dada de ofício pelo juízo a quo para realização de atos constritivos, os quais, segundo afirma, devem ser requeridos pelo credor. Refuta a tese de que poderia o julgador monocrático dar impulso oficial ao processo. Afirma maculados todos os demais atos processuais desde então praticados. Requer seja anulada a decisão de Id 204114851 do processo de referência e todos os demais atos subsequentes. Frisa ser o crédito perseguido superior a um milhão de reais, enquanto a quantia penhorada via pesquisa SisbaJud alcança a monta ínfimo R$ 9.482,49. Diz que a quantia penhorada equivale a menos de um por cento da dívida em cobrança executiva. Cita o art. 836 do CPC. Qualifica como irrisório o valor penhorado em face do total da dívida. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Com isso, requer: Diante de tudo quanto foi exposto, requer o Agravante que: a. seja deferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso em comento determinando que seja suspensa a decisão proferida pelo juízo de origem até o julgamento do presente Agravo de Instrumento; b. seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão interlocutória agravada, de modo a deferir a desconstituição da penhora em razão do seu valor irrisório, bem como para que seja anulado o decisum de ID n.o 204114851 e todos os atos constritivos ex officio praticados a partir de usa prolação. c. após o regular processamento do agravo, com intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, seja confirmado o pleito liminar e provido inteiramente o recurso com o fito de reformar a decisão de piso agravada. (...) Preparo recolhido (Id 66593444). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Defende o agravante haver nulidade no proceder do juízo de origem porque ordenada pelo juízo monocrático, de ofício, a realização de pesquisas nos sistemas InfoJud e RenaJud. Brada necessário prévio requerimento do credor. Pede seja reconhecida a nulidade da decisão que determinou de ofício tais pesquisas e de todos os atos processuais subsequentes. Em relação aos valores penhorados, pede a desconstituição da penhora ao argumento de que irrisória a verba constrita – cerca de nove mil reais – frente ao valor total devido – mais de um milhão de reais. Sem razão, contudo. Compulsando os autos de origem, verifico ter a parte agravada movido o cumprimento de sentença na origem buscando o adimplemento do título executivo judicial que condenou o ora agravante a pagar pelas cotas societárias adquiridas da agravada, sendo devidos R$ 1.087.830,46 à Maria Izabel e R$ 126.335,59 à Iara Sônia, a títulos de honorários advocatícios, conforme pleito abaixo exposto (Id 174812768 do processo de referência): 8. Diante do exposto, requerem a Vossa Excelência: a) – A intimação do Executado, para que pague às Exequentes o valor de R$ 1.213.903,85 (um milhão duzentos e treze mil novecentos e três reais e oitenta e cinco centavos), sendo R$ 1.087.830,46 (um milhão oitenta e sete mil oitocentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) para Maria Izabel Spézia, e R$ 126.335,59 (cento e vinte seis mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) à credora Iara Sonia Aguiar de Aquino, no prazo de 15 (quinze) dias, valor que deverá ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento; b) – Que, caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo legal, o débito seja acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advocatícios de 10% (dez por cento) referentes a essa fase processual, nos termos do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil; c) – Também, não sendo realizado o pagamento voluntário, requerem a Vossa Excelência que determine o bloqueio, por meio do sistema SISBAJUD, de valores em contas correntes e de investimentos do Executado, até o limite do crédito das Exequentes, convertendo-se o bloqueio em penhora – art. 835, inciso I, do CPC; em caso de resposta negativa de penhora, requer o andamento do processo; d) – Que seja expedido alvará para levantamento de valores depositados em nome da advogada, posto que tem poderes para tanto, sendo que o alvará relativo à parte da advogada, ora 2a Exequente, seja expedido em separado; Atribui-se ao cumprimento de sentença o valor de R$ 1.213.903,85 (um milhão duzentos e treze mil novecentos e três reais e oitenta e cinco centavos). A decisão de Id 176265378 do processo de referência determinou a correção dos cálculos, tendo a parte exequente atualizado as planilhas de crédito aos Ids 176725094, 176727147 e 176727150 do processo de referência. Sobreveio a decisão de Id 178166514 do processo de referência, recebendo o cumprimento de sentença e determinando o seguinte: Recebo o pedido de cumprimento de sentença e retifico a classe processual. Intime-se o(a) executado pelo Dje para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor(a) para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o(a) isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo(a) exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o(a) exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso não haja pagamento ou a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor(a) trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, acrescida da multa e dos honorários, na forma do art. 523, §2o do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora de bens indicados pelo(a) exequente ou à busca de ativos pelos meios disponíveis ao Juízo. Na mesma oportunidade, defiro, ainda, a quebra do sigilo fiscal mediante consulta ao INFOJUD, caso os sistemas anteriores não apontem bens, evidenciando a necessidade da medida. Cientifico o(a) executado(a) de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. I. (grifos nossos) Como bem se vê, a decisão que determinou a busca de ativos em caso de não pagamento foi a anterior decisão de Id 178166514 do processo de referência, proferida em 14/11/2023, em face da qual não interpôs o executado qualquer recurso, encontrando-se, portanto, preclusa a questão. Na sequência, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 185138897 do processo de referência), a qual, após remessa para a Contadoria Judicial, foi acolhida ao Id 199726530 do processo de referência: Trata-se de apreciar impugnação ao cumprimento de sentença aforada pela executada alegando excesso de execução. Os cálculos foram remetidos à Contadoria, que apresentou liquidação de cálculos, indicando como valor devido a quantia total de R$ 1.417.211,03 (um milhão quatrocentos e dezessete duzentos e onze reais e três centavos). O executado impugnou apontando o valor de R$ 1.401,399,54 como devido. A parte exequente concordou com o valor indicado pelo impugnado. Em face do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando a quantia devida de R$ 1.401,399,54 em 11/04/2024. Fixo honorários em favor dos impugnantes de 10% sobre a diferença entre o valor reconhecido como devido (R$ 1.401,399,54) e o valor executado inicialmente devidamente, atualizado para a mesma data (11/04/2024) Proceda-se na busca de bens pelos meios disponíveis por este juízo. P.R.I (grifos nossos) Ato contínuo, sobreveio a decisão de Id 204114851 do processo de referência, impulsionando o processo nos seguintes termos: Conforme decisão de ID 199726530, procedo à penhora eletrônica via sistema Sisbajud. Segue detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, o qual noticia o bloqueio parcial do débito nas contas do executado. Em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Assim, declaro efetivado em penhora o bloqueio realizado e determino a transferência dos valores para conta à disposição deste Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário, fiel da quantia ora penhorada. À Secretaria para cumprimento. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Ficam as partes intimadas, através dos seus patronos constituídos, acerca do bloqueio e da penhora realizados, bem como para manifestação no prazo comum de 15 dias, na forma dos artigos 525, § 11o, e 917, § 1o, do CPC. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. Tendo em conta que a quantia bloqueada é insuficiente para quitação do débito, consulto o sistema Renajud para averiguar a existência de veículos registrados em nome do executado. A pesquisa aponta um automóvel vinculado ao CPF do executado com gravame de alienação fiduciária, razão pela qual não insiro a restrição veicular. Requisito, por intermédio do sistema Infojud, cópia das duas últimas Declarações de Imposto de Renda do executado. As declarações obtidas foram anexadas ao processo e marcadas como sigilosas, somente sendo acessível às partes e aos procuradores cadastrados. Ficam as partes advertidas de que o documento é sigiloso e somente pode ser usado para fins de instrução deste processo, desde já cientes de que o sistema registra o dia, hora e o responsável pelo acesso. Caso verifiquem que, por alguma inconsistência do sistema, o documento não está anotado como sigiloso, deverão imediatamente comunicar o fato à Secretaria deste Juízo, para a adoção das providências pertinentes. Às exequentes para se manifestarem acerca das pesquisas realizadas nos sistemas Renajud e Infojud. Prazo: 15 (quinze) dias. I. (grifos nossos) A pesquisa SisbaJud efetivou o bloqueio de R$ 9.168,31 (Id 204114859 do processo de referência), ao passo que a consulta RenaJud encontrou um veículo Renault Scenic RT1.6 16V, ano/modelo 2001, placa JGA2096, com restrição de alienação fiduciária (Id 204114864 do processo de referência); e a consulta InfoJud retornou com as duas últimas Declarações de Imposto de Renda do executado (Id 204114866 do processo de referência). A parte exequente/agravada apresenta proposta de acordo (Id 206085461 do processo de referência), ao passo que o executado apresenta impugnação à penhora na qual suscita a nulidade da atuação de ofício do magistrado e necessidade da desconstituição da penhora em razão dos valores irrisórios encontrados (Id 206742496 do processo de referência). Em resposta (Id 208224502 do processo de referência), a exequente salienta entendimento jurisprudencial no sentido de que “incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual”; frisa que as partes foram casadas por mais de treze anos, de modo que já detinha conhecimento dos bens do executado; e, quanto ao valor penhorado, entende que ele deve ser levantado pela segunda exequente, como uma parcela dos honorários advocatícios devidos, não sendo considerados, assim, ínfimos ou irrisórios. Sobreveio a decisão agravada, afastando a nulidade ao fundamento de que “a busca pelos demais sistemas é feita automaticamente, nos termos do princípio do impulso oficial (art. 2 do CPC), não havendo qualquer ilegalidade”; e, em relação aos valores penhorados, entendeu que “a penhora observará a ordem preferencial de penhora em dinheiro o que foi realizado através do Sistema Sisbajud tendo êxito parcial. Portanto, não há como se privar o Credor de receber em parte o que lhe é devido, não havendo qualquer justificativa para liberação da penhora” (Id 213755154 do processo de referência). Após a oposição dos embargos de declaração pelo executado/agravante (Id 214754578 do processo de referência), o juízo de origem ainda mencionou o que segue (Id 215145690 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Executado visando sanar omissão na decisão de ID 213755154 que rejeitou a impugnação à penhora. A Embargante alega que houve omissão no pronunciamento judicial embargado, sob o argumento de que: a) “A primeira omissão está localizada no ponto em que o decisum recorrido refutou a preliminar de nulidade processual pela realização de atos ex officio, informando para tanto que os atos estão avalizados pelo princípio do impulso oficial, não havendo o que se falar em ilegalidade; b) “a omissão que contém o r. decisum recorrido está localizada no fato de que tal provimento jurisdicional ignorou o fundamento trazido pelo Embargante no sentido de que o crédito perseguido pela Embargada soma a quantia de R$ 1.401.399,54 (um milhão quatrocentos e um mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que o valor penhorado (R$ 9.482,49) equivale a apenas 0,67% do montante exequendo (...)” É o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo os embargos de declaração de ID 214754578, por serem tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. A decisão proferida não merece reparo, uma vez que ambos os argumentos do Embargante foram expressamente refutados na decisão embargada, não havendo que se falar em omissão. Quanto ao primeiro ponto consignou a decisão embargada que: “Ademais, a busca pelos demais sistemas é feita automaticamente, nos termos do princípio do impulso oficial (art. 2 do CPC), não havendo qualquer ilegalidade.” Não é demais referir que o cumprimento de sentença data de 10/10/2023, sendo executada intimada para pagamento espontâneo em 14/11/2023 (ID 178166514). Logo, a oportunidade para pagamento já foi realizada, de modo que no silêncio da parte o processo se desenvolve por impulso oficial (art. 2o CPC), razão pela qual se mostram corretas as buscas de bens, nos termos inclusive da decisão exarada no ID 178166514: “Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora de bens indicados pelo(a) exequente ou à busca de ativos pelos meios disponíveis ao Juízo. Na mesma oportunidade, defiro, ainda, a quebra do sigilo fiscal mediante consulta ao INFOJUD, caso os sistemas anteriores não apontem bens, evidenciando a necessidade da medida.” Da mesma forma houve expressa manifestação judicial refutando a impugnação à penhora sob o argumento de ser o valor ínfimo perto da execução: “Nos termos do art. 835, I a penhora observará a ordem preferencial de penhora em dinheiro o que foi realizado através do Sistema Sisbajud tendo êxito parcial. Portanto, não há como se privar o Credor de receber em parte o que lhe é devido, não havendo qualquer justificativa para liberação da penhora.” Ademais os julgados nos quais o Embargante fundamenta seu pleito não expressam entendimento sumulado ou proferido sob ótica dos recursos repetitivos, razão pela qual não servem de fundamento para alteração da decisão embargada. O que se denota da presente insurgência é a tentativa da parte executada em protelar o andamento do feito, criando incidentes protelatórios e destituídos de fundamento, pois se quisesse realizar o pagamento já teria assim procedido. Qual seria a efetividade da sua pretensão de querer ser novamente intimada a realizar o pagamento se alega não possuir bens desembaraçados para responder pela execução, tanto que pretendeu a suspensão do feito visando alienar referidos bens para poder adimplir os valores devidos? Nesse contexto, fica clara a pretensão da parte em criar embaraços ao andamento do processo, o que viola, inclusive, a boa fé processual. Assim, fica advertida que a oposição de novos embargos com nítido caráter protelatório implicará na fixação de multa, nos termos do art. 1026, §2o do CPC. Ante o exposto, por não existir ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, quando o juízo ou tribunal aprecia, com clareza e objetividade, de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração de ID 214754578e mantenho a decisão de ID 213755154 na forma como foi proferida. Publique-se. (grifos nossos) Destarte, não só está preclusa a questão, como também há de se salientar i) a ausência de prejuízo do executado/agravante com a realização de ofício das consultas InfoJud e RenaJud e ii) o entendimento jurisprudencial possibilitando a efetivação de atos constritivos de ofício. De fato, este c. Tribunal, sobre o tema, tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ATOS CONSTRITIVOS DE OFÍCIO. INÉRCIA DO EXECUTADO. INADIMPLEMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. Conforme preceituam os artigos 6o, 139, incisos II e IV e 523, §3o, cabe ao magistrado, diligenciar e conduzir o processo a fim de que seja satisfeito o direito do vencedor, em prestígio aos princípios da cooperação, da celeridade, da economia processual e da efetividade. Após desconsiderada a personalidade jurídica do réu, em razão de confusão patrimonial e desvio de finalidade, com o fim precípuo de se utilizar da estrutura do ente moral pertencente ao grupo para ocultar ativos passíveis de penhora, correta a decisão de origem que, para não mais tardar a marcha processual, determinou, de ofício, atos constritivos capazes de quitar o débito. (Acórdão 1032241, 0704940-05.2017.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2017, publicado no DJe: 26/07/2017.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. INFOJUD. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RESULTADOS INFRUTÍFEROS. EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JUSTO MOTIVO PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece, no art. 198, que é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Todavia, o inciso I do §1o excepciona a regra ao admitir a requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. 2. Paralelamente, o Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3. Na hipótese, as diversas diligências promovidas a fim de localizar bens da devedora restaram infrutíferas. Presente o justo motivo do exequente para realizar a pesquisa no sistema INFOJUD e identificar acervo patrimonial da executada, no interesse da efetivação das medidas para a execução em andamento. 4. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1943228, 0736729-75.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Dessa forma, não há que se falar em patente ilegalidade no agir do magistrado a quo, uma vez que o diploma processual civil permite ao magistrado conduzir o processo a fim de que seja satisfeito o direito do exequente, em prestígio aos princípios da cooperação, da celeridade, da economia processual e da efetividade, conforme normativa constante dos arts. 139 e 523 do CPC. Além disso, ainda que se reconhecesse como ilegal o agir do juízo de origem, não há qualquer demonstração de prejuízo sofrido pela parte executada/recorrente. Com efeito, a despeito do suposto equívoco procedimental, não logrou êxito o agravante em demonstrar o prejuízo por ele suportado advindo da realização de ofício das pesquisas nos sistemas IndoJud e RenaJud. A propósito, conforme salientado pela própria agravada em sua resposta (Id 208224502 do processo de referência), as partes foram casadas por mais de treze anos, de modo que ela já detinha conhecimento dos bens do executado. Oportuna a incidência, no caso, do princípio da instrumentalidade das formas, o qual determina que atingida a finalidade do ato, sem que haja prejuízo à parte, deve ser ele mantido, ainda que contenha vício. Deve-se primar pela conservação dos atos processuais. A este respeito, o CPC assim dispõe: Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Neste mesmo sentido, é o princípio do pas de nullitè sans grief, que exige a comprovação de prejuízo concreto para que seja reconhecida a nulidade do ato. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EXECUTADO INCAPAZ. ENFERMIDADE MENTAL (ALZHEIMER). FALECIMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. NULIDADE SEM PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, de modo que, não havendo prejuízo à parte, não há falar em nulidade. 2. A despeito da ausência de declaração pelo Oficial de Justiça sobre o estado mental do citando, conforme preconiza o art. 245, § 1o, do CPC/15, bem como do silêncio do Agravante acerca do possível diagnóstico dele, fato é que não houve qualquer prejuízo, mormente porque constituiu patrono e apresentou defesa desde o início da Execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1880263, 0751194-26.2023.8.07.0000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJE: 28/6/2024) – grifos nossos AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA POR PROVA EM CONTRÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. 1. De acordo com art. 437, § 1o, do CPC, deve ser oportunizado o contraditório à parte sempre que houver a juntada de documentos pela parte adversa. Não obstante, ainda que constatada a ausência de intimação específica quanto a documentos que integraram o corpo de peça processual, a declaração de nulidade pressuporia a concreta demonstração de prejuízo, o que não ocorreu. Com efeito, na oportunidade do agravo interno, não houve impugnação específica quanto aos fatos que se pretendeu provar com tais documentos, o que desautoriza a pretendida declaração de nulidade processual. 2. A presunção de verdade conferida legalmente à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada pelo juízo, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 3. Diante da renda elevada das partes, que permite o pagamento das despesas processuais a despeito do seu endividamento, impõe-se a manutenção do decisum que acolheu a impugnação e, consequentemente, lhes indeferiu a gratuidade judiciária. 4. Agravo interno não provido. .(Acórdão 1880820, 0739371-55.2023.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJE: 05/07/2024) – grifos nossos Por conseguinte, não vejo como reconhecer a mencionada nulidade, em razão dos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullitè sans grief, pelos quais não há nulidade sem prejuízo. Dessa forma, considerando que a questão se encontra há muito preclusa; considerando inexistir patente ilegalidade; e levando em conta que, ainda que houvesse ilegalidade, não há demonstração de prejuízo; não vejo como reconhecer a probabilidade do direito pleiteado pelo recorrente de ver anulada a decisão que determinou de ofício a realização de pesquisa nos sistemas RenaJud e Infojud e todos os atos subsequentes. Já no que diz respeito à quantia penhorada, verifico que a pesquisa SisbaJud efetivou o bloqueio de R$ 9.168,31 (Id 204114859 do processo de referência), que o agravante pede seja desconstituído por se tratar de quantia irrisória em face ao débito excutido. Ressalto não desconhecer entendimento desta e. 1a Turma no sentido de que “cabe ao juiz, após ponderar as condições jurídicas e econômicas do bem penhorado, julgar válida a sua constrição, sobretudo quando se tratar de bem que representa valor ínfimo frente ao débito exequendo” (Acórdão 1198658, 07104442120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, o valor atualizado da verba executada alcança o montante de R$ 1.401.399,54 (um milhão quatrocentos e um mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme decisão de Id 199726530do processo de referência, tendo sido penhorado o valor de R$ 9.168,31 (nove mil cento e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), conforme pesquisa via sistema SisbaJud (Id 204114859 do processo de referência). Convém destacar que o valor bloqueado é representativo de quantia que pode ser convertida em penhora sem nenhuma despesa adicional para a parte devedora, o que, teleologicamente, de plano afasta a incidência da regra de restrição posta no art. 836, caput, do CPC: “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Destaco, ainda, entendimento desta e. 1a Turma Cível no sentido de que o apontado valor irrisório a ser penhorado, quando comparado ao valor total da dívida, se reveste de subjetividade, porque não há dispositivo legal que impeça a indisponibilidade de numerário com base em alegação de ser irrisória a quantia bloqueada. Isso porque a análise quanto à penhorabilidade deve ser feita com a consideração das circunstâncias do caso concreto. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA ON LINE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO EM RAZÃO DO MONTANTE DO VALOR DA DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 4. Não há dispositivo legal que permita a liberação de valor bloqueado ao Executado pelo fato de ser irrisório em razão do valor total da dívida, ou seja, por representarem menos de 1% (hum por cento) do montante da dívida, conceito eivado de subjetividade. 5. O Art. 836 do CPC prevê a hipótese de que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", cuja finalidade é evitar que o credor tenha que arcar com custos elevados em casos de penhora de bem de diminuto valor, cuja alienação se revelará inútil para o processo executivo, o que não se coaduna com a penhora "on line", via sistema BACENJUD, vez que, nesta modalidade, inexistem gastos, tais como: avaliação do bem, publicação de editais, dentre outros. 6. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1159055, 07164637720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019) Na hipótese sub judice, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto, notadamente o elevado valor penhorado na origem (R$ 9.168,31) frente ao montante atualizado do débito exequendo (R$ 1.401.399,54), não merecem prosperar os argumentos do recorrente acerca da irrisoriedade das quantias tornadas indisponíveis. De fato, a quantia deve ser mantida bloqueada para assegurar a satisfação parcial do crédito exigido, haja vista que não deve ser considerado irrisório o valor encontrado em conta de pessoa física que, em alguma medida, diminui o valor do débito exigido no processo judicial. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora